Tribunal: STF
Processo: ARE 1559196
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo interno ante a inviabilidade do recurso extraordinário com agravo para impugnar decisão que impede o processamento do apelo extremo com base na sistemática da repercussão geral, bem assim a impropriedade de reexame de matéria fática e reinterpretação de normas legais na via extraordinária.

    2. A parte embargante, sustentando a ocorrência de ambiguidade e omissão no acórdão embargado, insiste na apreciação do mérito do recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios passíveis de serem sanados mediante aclaratórios. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do CPP, incluída a possibilidade de correção de erro material.

    5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida.

    6. Uma vez reconhecido o caráter protelatório, evidenciado pela pretensão de rediscussão da matéria, cumpre determinar a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.